Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBICO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. ATENDIMENTO MÉDICO. PARTO. SOFRIMENTO FETAL. MORTE DO NASCENTE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.

1. Evidenciado que a opção pelo parto normal não foi adequada e que o parto cesário poderia ter evitado o sofrimento fetal e a posterior morte do nascente, deve o ente público ser responsabilizado, pois responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (CF/88 37 § 6o).

2. O sofrimento fetal e a posterior morte do nascente geram o dever de indenizar pela ofensa extrapatrimonial causada à parturiente. No caso, foi mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 100.000,00 (cem mil reais).

3. Negou-se provimento ao apelo.